Tribunal: STF
Processo: RE 86510
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
Identificação de indiciado. Inexistente coação ilegal, na determinação da autoridade policial, de identificação do indiciado, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal. Aplicação da Súmula 568. Recurso extraordinário conhecido e provido.